Tribunal: TJDFT
Processo: 0724261-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL.TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. TITULO JUDICIAL. IMUTABILIDADE.

1. Quando a matéria é decidida por sentença transitada em julgado, torna-se imutável por força da coisa julgada e em respeito ao princípio da segurança jurídica, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.

2. No cumprimento de sentença, o magistrado deve se restringir às questões decididas na fase de conhecimento e às atualizações necessárias, sob pena de violação à coisa julgada.

3. Recurso conhecido e desprovido.